Tribunal: TJDFT
Processo: 0744713-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. PARTICIPAÇÃO EM ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA E CORRUPÇÃO DE MENORES. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.
1. Mantém-se a prisão preventiva da paciente, com fundamento na garantia da ordem pública, pela suposta participação nos delitos de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca e corrupção de menores, pois demonstrada a gravidade concreta do crime e a periculosidade da agente para o convívio social, evidenciada, sobretudo pelas circunstâncias em que o ato foi praticado.
2. Inviável a substituição do encarceramento por medida cautelar diversa da prisão quando imprescindível a custódia preventiva para o resguardo da ordem pública.
3. Condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os seus requisitos.
4. Ordem admitida e denegada.